Tribunal: TJDFT
Processo: 0711019-02.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável a absolvição dos réus por insuficiência de provas da autoria, quando o acervo probatório é seguro em apontar os acusados como autores do delito.

2. Inviável o pedido de desclassificação do tipo penal de roubo para furto, quando a prova colhida na instrução é consistente no sentido de demonstrar que os réus subtraíram coisa alheia mediante violência grave ameaça.

3. Recursos conhecidos e improvidos.